Tribunal: TCU
Processo: 001.427/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.427/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Gomes Pinheiro Praxedes (XXX.180.692-XX); Carlos Alberto Florencio Filho (XXX.530.243-XX); Erickaline Bezerra de Lima (XXX.023.304-XX); Helry Costa da Silva (XXX.844.514-XX); Isabelle Christine Vieira da Silva Martins (XXX.649.103-XX); Kaio Cesar Freitas Morais (XXX.738.894-XX); Leonardo Medeiros Vaz de Oliveira (XXX.749.224-XX); Luciana Silva Reboucas Nobre (XXX.930.134-XX); Maximo Antonio da Silva Lima Junior (XXX.369.664-XX); Thiago Pereira de Paiva Silva (XXX.950.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.